Tribunal: TJSP
Processo: 1003867-43.2020.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – protesto de fatura de consumo de energia elétrica – pagamento efetuado após o envio do título a protesto – alegação de manutenção indevida do nome do apelante nos cadastros dos órgãos restritivos de crédito após o pagamento do título – inércia do devedor em providenciar a baixa do

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – protesto de fatura de consumo de energia elétrica – pagamento efetuado após o envio do título a protesto – alegação de manutenção indevida do nome do apelante nos cadastros dos órgãos restritivos de crédito após o pagamento do título – inércia do devedor em providenciar a baixa do protesto – providência que cabe à parte interessada – dano moral não ocorrente – indenização por dano moral indevida – declaração de inexistência do débito, com o cancelamento definitivo do protesto e da anotação negativa dele decorrente, porque incontroverso o pagamento, desde que quitadas as despesas administrativas – sentença mantida.

Resultado: recurso desprovido.